Tribunal: TJDFT
Processo: 0001467-63.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO POR ABUSO DE CONFIANÇA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA. RECLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FURTO SIMPLES COM RETIFICAÇÃO DA PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1 Réu condenado por infringir o artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, depois de furtar o telefone celular de uma mulher que lhe contratara para fazer reparos em sua casa e permitiu que ele usasse sua cozinha para esquentar a marmita. Em determinado momento ele gritou que tinha alguém batendo a porta e quando a mulher foi ver do que se tratava, aproveitou-se para subtrair seu telefone celular deixado em cima da mesa.
2 A palavra da vítima e os depoimentos dos policiais condutores do flagrante corroboram a confissão parcial do réu, provas suficientes à condenação. O réu alegou que feito uma simples brincadeira e pretendia devolver a res, mas não provou essa alegação implausível, como exige o artigo 156 do Código de Processo Penal.
3 A qualificadora do abuso de confiança exige um vínculo de fidúcia consolidado, não servindo como prova a simples permissão da presença do réu na casa onde prestava serviços esporadicamente. No dia do furto, ele desviou a atenção da vítima dizendo que havia alguém chamando no portão; quando ela foi atender e não encontrou ninguém, voltou a casa e percebeu imediatamente o sumiço do telefone celular e logo presumiu que o réu o furtara: acusou-o pelo fato e o perseguiu pela rua aos gritos de ladrão, ensejando a prisão em flagrante na posse da res furtiva. Impõe-se a exclusão da majorante.
4 Apelação parcialmente provida.